Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706243-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 71814747, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 69427697) devolveu os autos à origem “para que seja oportunizado o juízo de conformação, à luz da tese fixada no Tema n. 1.266 do STF (RE 1.426.271/CE), observadas as normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil”. Não obstante, em que pese a determinação da Corte Superior, salvo melhor juízo, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria em debate no presente processo àquela tratada no referido paradigma, uma vez que, no caso concreto, a discussão gira em torno da possibilidade de restituir ou compensar tributo indireto sem a comprovação de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, ao passo que o representativo do STF dirimiu controvérsia sobre a incidência da regra da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS/DIFAL após a vigência da LC 190/2022. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-U6B